Tribunal: STF
Processo: HC 240671
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 898.940, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 121, §§ 3º E 4º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recurso especial e habeas corpus manejados contra o mesmo acórdão e com o mesmo objeto, sob pena de subversão ao sistema recursal e violação do princípio da unirrecorribilidade. 



    2. Agravo regimental improvido.”



    Colhe-se dos autos que o juízo da execução indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena imposta ao paciente, condenado a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, prática do crime tipificado no artigo 121, §§3º e 4º, do Código Penal.



    Em âmbito recursal, o Tribunal de origem deu provimento ao agravo em execução penal para declarar a extinção da punibilidade do paciente, contudo, em posterior juízo de retratação, negou-lhe provimento, “retomando-se, assim, a execução da respectiva pena”. 



    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual julgou a pretensão nos termos da ementa supratranscrista.



    No presente mandamus, sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na ocorrência da prescrição da pretensão executória da pena imposta ao paciente.



    Aduz que “o d. Juízo da execução declarou extinta a punibilidade do paciente por r. decisão não atacada ou combatida. Mas após a prolação de novo V. Acórdão retificador de posicionamento anterior do E. TJSP, decidiu, de ofício, dar pela nulidade de sua r. decisão anterior, fls. 162, dos autos da antes extinta execução nº 0023391-64.2022.8.26.0114”. Alega que “o paciente obteve decisões favoráveis prolatadas pelo sistema de Justiça, propiciando a estabilização de seu status libertatis, em homenagem aos “princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança”, pilares do nosso Estado Democrático de Direito, igualmente abalados, ao lado do respeito à coisa julgada, pelo ato coator ora combatido”. Destaca, ainda, “anteriores decisões judiciais dando pela extinção da pena imposta ao paciente pela prescrição, como, também, ocorreu o trânsito em julgado da sentença condenatória excutida para a acusação antes de 12/11/2020”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Em face do exposto e da prova documental que acompanha a presente, requer a concessão da ordem de habeas corpus, que haverá de tornar definitiva a liminar deferida e determinar a estabilização do status libertatis do paciente em razão da coisa julgada e também dos “princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança”, mantendo ou mesmo pronunciando a extinção da punibilidade do paciente em razão da prescrição da pretensão executória estatal, nos termos dos artigos 107, IV c/c art. 112, I, do Código Penal, em respeito à autoridade da decisão proferida em sede de modulação, itens 06 e 07, da r. decisão desse E. STF com repercussão geral, tema nº 788, mantendo, de qualquer forma, a extinção da execução (fls. 111, dos autos nº 0023391-64.2022.8.26.0114), com as baixas e anotações de estilo.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “[...] Em que pese o esforço da combativa defesa, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Vejamos (e-STJ fls. 274/277): 



    [...] Nada obstante, na hipótese dos autos, constata-se que a defesa efetivamente interpôs o recurso cabível, uma vez que o Tribunal a quo informou que contra o acórdão ora impugnado A Defesa ingressou com recurso especial, o qual está na fase do juízo de prelibação (e-STJ fl. 237). Nesse contexto, tendo a defesa se utilizado simultaneamente do habeas corpus e do recurso apropriado, tem-se manifesta a subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, o que impede o conhecimento do presente mandamus. [...].



    Além do mais, conforme esclarecido no voto condutor do Acórdão proferido pelo Tribunal a quo, não merece prosperar o argumento no sentido de que o ato coator impugnado neste mandamus é diverso daquele impugnado por meio de recurso especial, uma vez a defesa, embora aponte insurgência contra acórdão proferido em posterior habeas corpus impetrado da Corte estadual, na realidade está a se insurgir contra o v. acórdão de 15 de fevereiro de 2024, frise-se, ainda pendente da análise do Recurso Especial interposto pela Defesa, não merecendo reparos o afirmado no citado voto no sentido de que já tendo sido prolatado acórdão por este Tribunal de Justiça, apreciando a matéria objeto do presente “writ”, torna-se incompetente para julgá-lo (e-STJ fl. 29). 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação do acórdão proferido pelo Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto, “conforme esclarecido no voto condutor do Acórdão proferido pelo Tribunal a quo, não merece prosperar o argumento no sentido de que o ato coator impugnado neste mandamus é diverso daquele impugnado por meio de recurso especial, uma vez a defesa, “embora aponte insurgência contra acórdão proferido em posterior habeas corpus impetrado da Corte estadual, na realidade está a se insurgir contra o v. acórdão de 15 de fevereiro de 2024, frise-se, ainda pendente da análise do Recurso Especial interposto pela Defesa, não merecendo reparos o afirmado no citado voto no sentido de que já tendo sido prolatado acórdão por este Tribunal de Justiça, apreciando a matéria objeto do presente “writ”, torna-se incompetente para julgá-lo (e-STJ fl. 29)”. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a questão consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



     



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AUSENTE QUADRO DE ILEGALIDADE. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 3. Sanção estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar o ‘habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)” (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento. (HC 233.318-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/11/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido. (RHC 193.118 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 19/4/2021)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente